Tribunal: TJSP
Processo: 1013271-70.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT, IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento - Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua

Ementa:
Apelação - Ação Ordinária - Pretensão de obter o cancelamento do registro do veículo e a anulação dos lançamentos de DPVAT, IPVA e débitos incidentes sobre o veículo, constantes do prontuário, no período em que ocorreu a fraude - Cabimento - Legitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que se refere ao IPVA e ao seguro obrigatório DPVAT, dado que é responsável por sua cobrança - Havendo a ocorrência de fraude, todos os atos dela decorrentes encontram-se eivados de vícios, de rigor, assim, o almejado cancelamento da propriedade do veículo, bem como devem ser afastadas as cobranças de multas, impostos e despesas a ele vinculados – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para julgar procedente a ação.